Tribunal: CARF
Processo: 11065.909695/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CONTRAPRESTAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMPROVAÇÃO.
Existindo a comprovação com contratos e as duplicadas pagas é possível a tomada do crédito.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Dispêndios decorrentes de contratos de prestação de serviços cujo objetivo seja a prestação de serviços de logística não têm previsão legal para integrar base de cálculo na apuração de créditos não-cumulativos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
O contribuinte pode apurar créditos de COFINS sobre o valor dos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos somente quando pagos a pessoas jurídicas e utilizados nas atividades da empresa. A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a aluguéis e prédios, máquinas e equipamentos, quando houver a comprovação dos pagamentos efetuados e sua efetiva utilização na atividade da empresa.
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Despesas associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de máquinas a serem utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda dão direito ao crédito das contribuições, por se tratar de insumo essencial à atividade empresarial, porém é de obrigação do contribuinte trazer toda a documentação necessária que demonstre onde foi utilizada a mão-de-obra locada.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem de mercadoria e frete, quando o ônus for suportado pelo vendedor, geram direito ao desconto de créditos na apuração não cumulativa da Cofins, quando comprovadamente realizadas na operação de venda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
Não havendo comprovação de que os serviços de processamento de dados eram inerentes ao processo produtivo ou à prestação de serviços, mas aplicados em toda a organização empresarial, não se caracterizando, portanto, como insumos, impõe-se a manutenção da glosa de créditos.
DESPESAS COM DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE CRÉDITOS NO REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE
As despesas com contratação de empresas que prestam serviços de despachante aduaneiro, de natureza eminentemente administrativa, não geram créditos dentro do regime da não cumulatividade por falta de previsão legal.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Os valores referentes a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, para manutenção das máquinas e equipamentos empregados na produção de bens destinados à venda, podem compor a base de cálculo dos créditos a serem descontados da Cofins não-cumulativa, desde que devidamente comprovados e respeitados todos os demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.909695/2010-39
ACÓRDÃO
3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPRINGER CARRIER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CONTRAPRESTAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMPROVAÇÃO.
Existindo a comprovação com contratos e as duplicadas pagas é possível a
tomada do crédito.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Dispêndios decorrentes de contratos de prestação de serviços cujo objetivo
seja a prestação de serviços de logística não têm previsão legal para
integrar base de cálculo na apuração de créditos não-cumulativos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
O contribuinte pode apurar créditos de COFINS sobre o valor dos aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos somente quando pagos a pessoas
jurídicas e utilizados nas atividades da empresa. A pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a aluguéis e prédios, máquinas e
equipamentos, quando houver a comprovação dos pagamentos efetuados
e sua efetiva utilização na atividade da empresa.
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Despesas associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para operação
de máquinas a serem utilizadas na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda dão direito ao crédito das contribuições, por
se tratar de insumo essencial à atividade empresarial, porém é de
obrigação do contribuinte trazer toda a documentação necessária que
demonstre onde foi utilizada a mão-de-obra locada.
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
2
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem de mercadoria e frete, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, geram direito ao desconto de créditos na
apuração não cumulativa da Cofins, quando comprovadamente realizadas
na operação de venda.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
PROCESSAMENTO DE DADOS.
Não havendo comprovação de que os serviços de processamento de dados
eram inerentes ao processo produtivo ou à prestação de serviços, mas
aplicados em toda a organização empresarial, não se caracterizando,
portanto, como insumos, impõe-se a manutenção da glosa de créditos.
DESPESAS COM DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE
GERAÇÃO DE CRÉDITOS NO REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE
As despesas com contratação de empresas que prestam serviços de
despachante aduaneiro, de natureza eminentemente administrativa, não
geram créditos dentro do regime da não cumulatividade por falta de
previsão legal.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Os valores referentes a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada
no País, para manutenção das máquinas e equipamentos empregados na
produção de bens destinados à venda, podem compor a base de cálculo
dos créditos a serem descontados da Cofins não-cumulativa, desde que
devidamente comprovados e respeitados todos os demais requisitos
normativos e legais atinentes à espécie.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos
relativos a: (i.1) arrendamento mercantil; (i.2) locação de equipamentos e bens imóveis utilizados
nas atividades da pessoa jurídica, (i.3)armazenagem e (i.4) manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados na produção, inclusive partes e peças; e, (ii) por maioria de votos, para
manter as glosas de créditos relativos a (ii.1) despesas aduaneiras na importação e (ii.2)serviços de
processamento de dados, vencido o conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow (Relator), que dava
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
3
provimento nesses itens, sendo designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Hélcio
Lafetá Reis.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bárbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada e manteve parcialmente o crédito
tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DO DESPACHO DECISÓRIO Trata o presente
processo de Pedido de Ressarcimento de COFINS não cumulativa, cumulado com
Declarações de Compensação e referente ao 2o trimestre de 2005.
Em 01/03/2011, a DRF Novo Hamburgo emitiu o Despacho Decisório de fls. 02, no
qual se pronunciou pelo reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$
291.857,22,
bem
como
pela
homologação
parcial
da
declaração
27726.41755.240306.1.3.09-2216
e
não
homologação
da
declaração
15283.926.290906.1.3.09-9465, com base nas seguintes constatações constantes
do Relatório da Ação Fiscal de fls. 68/78 do processo no 11065.908358/2010-24:
• Em 15/12/10 e 21/12/10, o contribuinte apresentou suas manifestações, não
tendo apresentado informações que comprovassem a efetividade dos dispêndios
e/ou a aderência dos mesmos aos normativos legais que disciplinam os créditos
da não cumulatividade. Até apresente data não foram apresentados quaisquer
documentos/informações adicionais.
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
4
• Os fatos apurados e os procedimentos adotados com relação às irregularidades
encontradas estão descritos no decorrer deste relatório.
Fretes não comprovados • O contribuinte foi cientificado, por intermédio do
Termo de Intimação Fiscal n° 02, de que o valor da totalidade dos documentos
fiscais apresentados nos arquivos digitais anteriormente apresentados (IN RFB n°
86/2001) relativos a operações de fretes é inferior ao montante informado pelo
contribuinte no Dacon a título de "Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda (Linha 07 das Fichas 6 e 12 do Dacon).
Outros Créditos – Energia Elétrica • Para justificar os valores informados a título
de Outras Operações com Direito a Crédito no mês de fevereiro de 2005, o
contribuinte apresentou arquivos digitais que indicam tratar-se basicamente de
créditos relativos a vendas efetuadas a clientes localizados na Zona Franca de
Manaus anteriormente tributados por equívoco e de créditos extemporâneos de
energia elétrica relativos, basicamente, aos anos 2003 e 2004.
• Todavia, relativamente aos créditos sobre dispêndios de energia elétrica
verificamos que parcela dos créditos extemporâneos de Cofíns refere-se ao
período anterior a fevereiro de 2004. Como se sabe, o regime não cumulativo da
Cofíns, instituído pela Lei n° 10.833/03 passou a vigorar apenas em fevereiro de
2004, sendo incabível, portanto, a apropriação de créditos sobre dispêndios
anteriores a essa data.
Serviços sem previsão legal de creditamento • Em 28/09/10, o contribuinte foi
intimado, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 02, a detalhar a que se
referem os "Serviços Utilizados como Insumos" (Linha 3 das Fichas 6 e 12 do
Dacon) que integraram a base de cálculo dos créditos da não cumulatividade,
informando as rubricas contábeis em que estão registrados e apresentando os
respectivos razões em meio digital relativos ao período de janeiro a setembro de
2005.
• No que tange aos "Serviços utilizados como Insumos", o contribuinte limitou-se
a informar que "as rubricas em referência refletem o lançamento contábil das
notas fiscais de serviços correspondentes e foram lançados à conta de
fornecedores". No próprio protocolo de recebimento da resposta em tela, foi
aposta pelo AFRFB a observação de que restavam pendências relativas a esse
item.
• Assim, em 21/12/10, o contribuinte apresentou resposta complementar que,
relativamente ao primeiro trimestre de 2005, limitou-se a apresentar a relação
dos fornecedores, com a descrição sintética da natureza dos serviços e os
respectivos valores. Assim, passamos a analisar a natureza dos serviços
relacionados pela fiscalizada na sua manifestação.
Serviços de logística • Foi informada a prestação de serviços de logística pelas
empresas Delta Guia Logística, Transech, Eagle Global Logistics e MovivCargo. O
art. 3o da Lei n° 10.833/03 não previu a possibilidade de creditamento sobre
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
5
serviços de logística. A hipótese de que tais serviços referem-se a fretes é afastada
pela resposta do contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, quando afirmou
que não havia contratado serviços de frete além daqueles já informados nos
arquivos digitais de notas fiscais (DST 86). Como antes referido, o contribuinte já
havia considerado a totalidade dos fretes nas Linha 7 das Fichas 6 e 12 do Dacon
(na verdade, informou nessa linha do Dacon valor superior ao total de fretes,
sendo a diferença objeto de glosa, conforme descrito no item 3. deste Relatório).
• Diante disso e da não apresentação de qualquer informação/documento que
vincule os referidos serviços a alguma hipótese de apropriação de crédito
(embora intimado há cerca de cem dias sobre a questão, com várias concessões
de prazo adicional), os referidos valores não podem ser aceitos na base de cálculo
dos créditos de Cofíns.
Locação de mão-de-obra • Também foram informados serviços de locação de
mão-de-obra que teriam sido prestados por Selsul Seleção de Pessoal Ltda. e
Peopleware Serviços Temporários. Não foram detalhados a que área da empresa
teriam sido alocados os funcionários(produção, administrativo, limpeza,
segurança, etc), não foi informado o tipo de serviço contratado com as
prestadoras de serviço (fornecimento de serviço temporário ou mero
agenciamento), nem apresentados os Livros Razão que registrariam os valores em
tela.
Diante disso e da não apresentação de qualquer informação/documento que
vincule os referidos serviços a alguma hipótese de apropriação de crédito
(embora intimado há cerca de cem dias sobre a questão, com várias concessões
de prazo adicional), os referidos valores não podem ser aceitos na base de cálculo
dos créditos de Cofíns.
Serviços de processamento de dados e limpeza • O contribuinte também
relacionou serviços de processamento de dados, prestados pela IBM Brasil, e de
limpeza, prestados por ASA Serviços de Limpeza Ltda., entre os Serviços Utilizados
como Insumo.
• De acordo com o art. 8o , parágrafo 4o , da Instrução Normativa n° 404 de 2004
da SRF(conforme art. 3o , inc. II, da Lei n° 10.833/03), são considerados insumos,
para fins de apuração dos créditos da contribuição, os serviços aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação dos produtos. Nesse sentido, para gerar
crédito, o serviço deve participar diretamente do processo produtivo, ser
elemento transformador do produto, caso contrário, não poderá ser considerado
um insumo industrial.
• Assim, por não serem insumos (não terem sido aplicados diretamente no
produto) nem estarem incluídos em qualquer previsão específica de
creditamento, tais dispêndios não podem ser aceitos na base de cálculo dos
créditos da não cumulatividade.
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
6
Serviços de importação e de despacho aduaneiro • A fiscalizada incluiu na
composição de Serviços Utilizados como Insumos serviços de "Importação" que
teriam sido realizados pela Frecomex Comércio Exterior Ltda., e de despachante
aduaneiro, que teriam sido prestados pela Comissária Eichenberg Ltda.
• A base de cálculo do crédito em relação à importação de insumos está definida
no § 3o do art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004, como "o valor que serviu de base de
cálculo das contribuições, na forma do art. 7o desta Lei, acrescido do valor do IPI
vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição". O valor que
serviu de base de cálculo das contribuições, de acordo com o art. 7o , é o "valor
aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou que
serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições".
• De acordo com os artigos 76 a 83 do Regulamento Aduaneiro vigente à época
(Decreto n° 2.543, de 2002), o valor que serviu de base para o imposto de
importação é o valor da transação, acrescido do custo da carga, manuseio,
descarga, transporte e seguro até o porto, aeroporto ou ponto de fronteira
alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território
aduaneiro. Assim, no caso de importação de insumos, o contribuinte possui
direito de crédito apenas sobre as compras (e parcelas acessórias") que sofreram
incidência e pagamento de PIS/Pasep - Importação e Cofíns—Importação. Logo,
os custos de transporte e seguro, descargas, proteção de acesso aquaviário,
supervisão de embarque e reembarque, os gastos associados ao transporte e
armazenagem, etc, incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos
acima, bem como as despesas com assessoria no despacho, por não terem
integrado a base de cálculo da contribuição vinculada à importação, não dão
direito a créditos do PIS/Pasep e da Cofíns por falta de disposição legal.
Serviços não comprovados • Conforme relatado no item anterior, em 28/09/10, o
contribuinte foi intimado, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 02, a
detalhar a que se referem os "Serviços Utilizados como Insumos" (Linha 3 das
Fichas 6 e 12 do Dacon) que integraram a base de cálculo dos créditos da não-
cumulatividade, informando as rubricas contábeis em que estão registrados e
apresentando os respectivos razões em meio digital relativos ao período de
janeiro a setembro de 2005.
• No que tange aos "Serviços utilizados como Insumos", o contribuinte limitou-se
a informar que "as rubricas em referência refletem o lançamento contábil das
notas fiscais de serviços correspondentes e foram lançados à conta de
fornecedores". No próprio protocolo de recebimento da resposta em tela, foi
aposta pelo AFRFB a observação de que restavam pendências relativas a esse
item.
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
7
• Assim, em 21/12/10, o contribuinte apresentou resposta complementar em que
não detalhou a natureza dos serviços prestados, não apresentou o razão das
rubricas que teriam registrado os dispêndios informados no Dacon a título de
"Serviços Utilizados como Insumos", nem qualquer informação acerca dos
dispêndios em tela relativos ao 2° e 3° trimestres de 2005. Como justificativa,
alegou que o tempo escasso (três meses desde o recebimento da primeira
solicitação acerca da questão) impediu informar a composição dos serviços
incluídos na base de cálculo da não cumulatividade.
• Assim, com exceção do 1o trimestre de 2005 (tratado no item 5 deste Relatório),
não foi possível aferir a efetiva existência desses dispêndios e, por óbvio, se
estariam abrangidos por alguma das hipóteses que ensejam a apropriação de
créditos da não cumulatividade.
DA CIÊNCIA A ciência do teor do Despacho Decisório foi efetuada em 14/03/2011
(fl. 06), por meio de Aviso de Recebimento dos Correios.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Inconformada com o resultado do
Despacho Decisório, a interessada, por seu representante, manifestou-se em
13/04/2011 (fls. 07/42), por meio da qual alega o que se segue:
Das razões pela improcedência da cobrança administrativa Das regras que
regulam o direito à apropriação de crédito de COFINS a partir da edição da Lei n.
10.833/03 · Nos termos do artigo 3o da Lei n. 10.833/2003, é previsto que os
contribuintes poderão apurar créditos para fins de apuração do saldo de COFINS a
pagar.
· Da longa lista contida no parágrafo primeiro do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, as
regras que mais interessam ao caso encontram-se dispostas no inciso II, o qual
dispõe sobre a apropriação de créditos nas "aquisições de bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda(...) ", na medida em que praticamente
nenhum dos serviços cujos créditos foram glosados pela Fiscalização enquadra-se
no inciso I (aquisição de bem e serviços para revenda) ou mesmo nas diversas
disposições legais do artigo 3o (com exceção das hipóteses colocadas nos incisos
III, IV, V e IX do artigo 3o, da Lei n. 10.833/03, em relação às despesas com
aluguéis, arrendamento mercantil, armazenagem e fretes).
· A Manifestante entende ser importante desde já se fazer uma análise crítica do
conceito de insumo para fins de apuração dos créditos de COFINS, o qual não
deve ser confundido com o conceito de insumo para fins de apuração do IPI, na
medida em que a materialidade dessas exações são bem distintas: a primeira
incidindo sobre a receita e a segunda sobre a produto industrializado.
b) Conceito de insumo para a COFINS · Ao se buscar uma conceituação a partir de
textos legais, verifica-se que para fins de IPI os insumos se caracterizam como
sendo aquelas matérias-primas e produtos intermediários cuja natureza,
funcionamento, acabamento, apresentação, finalidade são alterados a partir de
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
8
um processo de industrialização, incluindo-se neste conceito os materiais de
embalagem. Já no âmbito do ICMS, o próprio uso e consumo são elementos que
classificam determinado produto como sendo um insumo para fins de geração de
créditos além das aquisições para revenda.
· No que tange ao PIS e a COFINS, o entendimento do que seria o "insumo"
previsto nas Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, ou mesmo no Decreto n°. 4.524/02
veio manifestado pelo Fisco na IN/SRF 404/04, em seu artigo 8o, §4o.
· No que tange especificamente aos serviços, verifica-se que o artigo 8o, §4° inciso
II da IN/SRF 404/2004, expressou que todos os serviços aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação de um produto poderiam ser considerados insumos
para fins de apropriação de créditos de COFINS.
· Ocorre que diferentemente do IPI, em que o conceito de insumos é diretamente
associado à industrialização/fabricação de um determinado produto, porque o
núcleo daquele imposto é a industrialização, na COFINS o conceito deve estar
associado à geração de receita, hipótese de incidência da contribuição.
· A consequência lógica é que o conceito de insumos para fins de COFINS deve
estar associado a todo e qualquer custo e despesa que tenha contribuído para a
geração de receitas em favor do contribuinte. Nesse sentido, para que se
identifiquem os custos e despesas que concorrem para a geração de receita do
contribuinte, aplica-se o disposto na legislação do imposto de renda, conforme
estabelecem os art. 290 a 299 do RIR.
· O próprio parágrafo 7o, do artigo 3° da Lei n. 10.833/03, faz esta associação
(despesas vs. receitas) ao referir que os custos e despesas geradoras de créditos
de COFINS são aqueles diretamente relacionados às receitas para os quais
concorreram.
· Verifica-se que também os conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais — CARF têm se manifestado de forma consistente no sentido de
considerar que o conceito de insumo para COFINS deve ser encontrado na
legislação do Imposto de Renda e não, ao contrário do que faz crer a regra contida
na IN/SRF 404/2004, na legislação do IPI.
· O conceito de insumos para fins de PIS e COFINS, deve ser entendido, além dos
custos, como todas aquelas despesas necessárias à atividade da empresa e
manutenção da respectiva fonte produtora, conforme determinado pelo artigo
299, §1° do RIR/99(Decreto n. 3.000/99).
c) Da análise pormenorizada dos serviços em relação aos quais o Fisco não aceitou
a apropriação de créditos por parte da Manifestante – 2o Trimestre de 2005 c.1)
Das Despesas com contraprestações de arrendamento mercantil · Após receber a
intimação ora contestada e refazer a sua apuração da COFINS para o segundo
trimestre de 2005, a ora Manifestante conseguiu identificar que R$ 44.444,88 do
total de créditos de COFINS glosados pelo Fisco referem-se a despesa incorrida
com contraprestações de arrendamento mercantil, a qual nos termos do artigo
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
9
3o, inciso V da Lei n. 10.833/03, trata-se de hipótese cuja apropriação de créditos
de COFINS é expressamente assegurada.
· A ora Manifestante informa que em 2005 era frequente o arrendamento de
equipamentos de informática (servidores, CPU, impressoras, etc.), assim como de
veículos, através da celebração de contratos de arrendamento mercantil junto ao
Banco IBM S/A, CIT Brasil Arrendamento Mercantil S/A, LeasePlan Arrendamento
Mercantil S/A e outros.
· A esse respeito, e a fim de dissipar quaisquer dúvidas a respeito dos dispêndios
incorridos a título de arrendamento mercantil durante o segundo trimestre de
2005, a ora Manifestante anexa cópias de todas as duplicatas com cobrança de
contraprestações de arrendamento mercantil para aquele período que, somadas,
alcançam a quantia de R$ 584.801,07, o que, aplicando-se a alíquota de 7.6%,
representa o valor de R$ 44.444,88 a título de créditos de COFINS passíveis de
apropriação por parte da ora Manifestante.
· Abaixo segue tabela com resumo das informações em relação aos créditos
apropriados por conta de despesas com contraprestação de arrendamento
mercantil e que, por equívoco da Manifestante, não foram devidamente referidas
no DACON relativa ao segundo trimestre de 2005 na linha "leasing", mas sim na
linha "Outros Créditos":
· Assim, considerando que tais valores são oriundos de contraprestações de
arrendamento mercantil cujo direito ao crédito encontra expressa previsão no
artigo 3o, inciso V, da Lei n. 10.833/03, deve ser reconsiderada a glosa em relação
ao montante de R$ 41.338,86.
c.2) Das despesas com contraprestações de locação de equipamentos e bens
imóveis utilizados nas atividades da Manifestante · Após receber a intimação ora
contestada e refazer a sua apuração da COF1NS para o segundo trimestre de
2005, a ora Manifestante conseguiu identificar que aproximadamente R$
32.000,00, do total de créditos de COFINS glosados pelo Fisco referem-se a
despesas incorridas com locação de bens móveis e imóveis utilizados nas
atividades da empresa, as quais, nos termos do artigo 3o, inciso IV da Lei n.
10.833/03, trata-se de hipótese cuja apropriação de créditos de COFINS é
expressamente garantida.
· Neste sentido, a ora Manifestante informa que contratava, principalmente, com
as empresas MoviCarga Sul Com. e Locação de Máquinas Ltda., Delta Guia
Métodos e Gestão Logística Ltda., Darcy Pacheco Soluções de Peso Ltda. e Manus
- Manutenção e Sistemas Industriais Ltda, o aluguel de áreas para fins de
almoxarifado e armazenagem, assim como a locação equipamentos e máquinas
essenciais às atividades da Manifestante, tais como empilhadeiras e guindastes,
entre outros, cuja apropriação de créditos de COFINS é assegurada na forma do
inciso IV do artigo 3o da Lei n.
10.833/03.
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
10
· A esse respeito, e a fim de dissipar quaisquer dúvidas a respeito dos dispêndios
incorridos a título aluguel e locação de áreas, equipamentos e máquinas durante
o segundo trimestre de 2005, a ora Manifestante anexa cópias de todas as faturas
com cobrança de aluguel e locações para aquele período que, somadas, alcançam
a quantia de R$ 417.439,40, o que, aplicando-se a alíquota de 7,6%, representa o
valor de R$ 31.725,39 a título de créditos de COFINS passíveis de apropriação por
parte da ora Manifestante.
· Abaixo segue tabela com resumo das informações em relação aos créditos
apropriados por conta de despesas com aluguéis e locação e que, por equívoco da
Manifestante, não foram devidamente referidas no DACON relativa ao segundo
trimestre de 2005:
c.3) Das despesas com locação de mão-de-obra aplicada nas atividades de
fabricação da Manifestante · Dentre os valores de créditos de COFINS glosados
pelo Fisco em relação ao segundo trimestre de 2005, encontram-se valores de
créditos gerados a partir de dispêndios efetuados pela Manifestante em relação à
serviços de locação de mão-de-obra que, ao contrário so sugerido pelo Fisco, são
hipóteses geradoras de créditos de COFINS.
· A esse respeito, a ora Manifestante informa que contratava, principalmente,
com as empresas, Delta Gaia Métodos e Gestão Logística Ltda., Peopleware
Serviços Temporários Ltda., Transeich Armazéns Gerais Ltda., e Selsid Seleção de
Pessoal Ltda., a contratação de serviços de mão-de-obra destinados,
especificamente, à área de produção da Manifestante.
· Verifica-se pelos contratos ora anexados que os funcionários das referidas
empresas foram todos eles alocados na área de produção (indústria) da
Manifestante para o desempenho de atividades relacionadas à manufatura. Os
funcionários das referidas empresas, após terem apresentado a capacitação
técnica necessária para as atividades de produção, foram alocados nas áreas de
produção da Manifestante, notadamente nos períodos em que verificado um
aumento extraordinário na demanda.
A esse respeito, a cláusula 1.2 dos contratos firmados com as empresas
Peopleware e Sesul é auto-explicativa ao referir que a mão-de-obra contratada
seria empregada diretamente na área produtiva da ora Manifestante.
· Portanto, a simples transcrição da cláusula do contrato em referência já
identifica em que área da Manifestante os funcionários das empresas Selsal e
Peopleware foram alocados na área de produção, de modo que restou
suficientemente comprovado a vinculação da locação de mão-de-obra à área de
produção da Manifestante, satisfazendo, desta maneira, a exigência contida no
inciso II, do artigo 3o da Lei n.
10.833/03.
· O mesmo vale para as empresas Delta e Transeich Armazéns, na medida em que
pelas notas fiscais emitidas por aquelas empresas resta bastante evidente que os
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
11
trabalhadores deslocados para trabalho nas dependências da ora Manifestante
foram alocados na área de produção, na medida em que se trata de trabalhadores
deslocados para as atividades de operadores de máquinas, serviços de
engenharia, etc.
· Ainda, a corroborar com o direito à apropriação de créditos de COFINS em
função das despesas com locação de mão-de-obra utilizada na atividade produtiva
da Manifestante, além do próprio fato de tais despesas concorrerem diretamente
para geração de receitas da ora Manifestante, destaca-se posição da própria
Receita Federal que assegurou direito à apropriação de créditos em situação
análoga à ora analisada.
· Dúvidas não restam quanto à natureza dos serviços prestados pelas empresas
referidas, afastando assim quaisquer dúvidas a respeito do direito à apropriação
de créditos de COFINS em relação aos pagamentos feitos pela Manifestante a tais
empresas.
· Por fim, em relação a este tópico, segue tabela com resumo das informações em
relação aos créditos apropriados em relação à locação de mão-de-obra alocada
nas áreas de produção e referidas no DACON relativo ao segundo trimestre de
2005 sob a rubrica "outros créditos ":
· Sendo assim, considerando que tais valores são relativos à locação de mão-de-
obra aplicada diretamente nas áreas de produção da ora Manifestante, cujo
direito ao crédito encontra expressa previsão no artigo 3o, inciso II, da Lei n.
10.833/03, deve ser desconsiderada a glosa em relação ao montante de R$
62.830,05.
c.4) Das despesas com fretes e armazenagem · Conforme se verifica pelo relatório
fiscal, o Fisco decidiu por glosar créditos apropriados pela ora Manifestante
tomados em relação a custos com fretes incorridos durante o segundo trimestre
de 2005.
· Em nenhum momento durante o relatório fiscal se questionou o porquê dos
fretes ou a sua relação com o transporte de insumos, produtos ou bens da
empresa, mas apenas que a Manifestante não havia comprovado a origem da
divergência verificada entre os valores apontados a título de frete no arquivo da
IN/SRF 86/2001 e os valores apresentados no DACON para o mesmo período.
· De qualquer forma, para eliminar quaisquer dúvidas que possam surgir, a
Manifestante informa que a totalidade dos créditos de COFINS apropriados em
relação às despesas com fretes se referem ao transporte internacional de
mercadorias produzidas pela Manifestante, sendo tal transporte sempre realizado
por pessoa jurídica brasileira, nos termos do que exige o artigo 3o, §3°, II da Lei n.
10.833/03 .
· A esse respeito, é importante lembrar que é firme, inclusive no âmbito da
própria Receita Federal do Brasil, o entendimento no sentido de considerar que os
dispêndios com fretes vinculados à exportação são despesas que podem gerar
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
12
créditos de COFINS, nos termos da não-cumulatividade instituída para aquele
tributo. A esse respeito, segue abaixo solução de consulta emitida pela 10a
Superintendência Regional da Receita Federal:
· Neste sentido, conforme se verifica pelos documentos anexados, todas as notas
fiscais que embasaram a apropriação de créditos de COFINS no segundo trimestre
de 2005 são relativos a despesas com fretes internacionais e nacionais, não
havendo qualquer fundamento para se discordar da apropriação de créditos de
COFINS em relação a tais despesas.
· O inciso IX, do artigo 3o da Lei n. 10.833/03 é expresso ao prever o
aproveitamento de crédito em relação às despesas com fretes incorridos nas
vendas de mercadorias.
· Em assim sendo, considerando que os fretes apropriados referem-se a fretes
destinados à exportação, requer-se seja cancelada a glosa em relação créditos de
COFINS apropriados pela Manifestante por força de tais pagamentos, conforme
tabela abaixo:
· Em que tange à alegação de divergências entre as informações contidas no
DACON e nos arquivos da IN/SRF 86/2001, é de se dizer que tais divergências não
existem.
· Entende a ora Manifestante que a divergência apontada pode ter sido gerada
pelo fato de a Fiscalização ter restringido sua análise apenas ao confronto entre
os dados do DACON com os dados dos arquivos da IN/SRF 86/2001 relativos à
matriz, sem a confrontação com os dados do arquivo da IN/SRF 86/2001 das
filiais.
· Requer-se a juntada de arquivo magnético que contém planilhas indicando os
dados relativos às despesas com fretes no segundo trimestre de 2005, incorridas
pela matriz e todas as Filiais informadas no DACON, com os dados contidos nos
arquivos da IN/SRF 86/2001, · Por fim, ainda sob a ótica do inciso IX, do artigo 3o
da Lei n. 10.833/03, é de se destacar que muitos dos créditos de COFINS glosados
pelo Fisco referem-se a despesas incorridas com a armazenagem de produtos da
ora Manifestante o que, nos termos do referido dispositivo legal, trata-se de
despesas cujo direito à apropriação de créditos é igualmente inegável, conforme
se verifica pelas disposições do inciso IX do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, antes
transcrito.
· Para o segundo trimestre a Manifestante conseguiu identificar despesas no valor
total de R$ 46.225,85 a título de armazenagem o que, aplicando-se a alíquota de
7.6%, resulta em um credito de COFINS de R$ 3.513,16, de forma que também em
relação a este valor deve ser reformada a decisão que glosou a apropriação de
créditos de COFINS por parte da ora Manifestante em relação a despesas
incorridas no 2° Trimestre de 2005, conforme tabela abaixo:
· Assim, é de ser desconsiderada a glosa de créditos em relação às despesas com
fretes e armazenagem na medida em que: i) aproximadamente R$ 86.000,00,
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
13
referem-se a divergências causadas pelo fato de o Fisco não ter considerado os
fretes tomados pelas filiais da ora Manifestante; ii) R$ 4.978,00, referem-se a
fretes destinados à exportação;
e iii) R$ 3.513,16 referem-se a despesas com armazenagem devidamente
comprovadas.
c.5) Do equívoco da glosa de créditos de COFINS em relação às despesas com
serviços de importação e de despacho aduaneiro · Pela análise da documentação
relativa ao 2o Trimestre de 2005, a Manifestante verificou que foram glosados
também créditos de COFINS apropriados em relação aos pagamentos efetuados à
empresa Comissária Eichenberg Ltda., como contraprestação aos serviços de
despacho aduaneiros prestados por aquela empresa.
· Entende a Manifestante que o Fisco equivocou-se ao glosar tais créditos, na
medida em que a apropriação não é apenas autorizada pela legislação aplicável,
mas também encontra suporte no próprio entendimento do Fisco em relação a tal
tipo de despesa.
· Inicialmente, há de se referir que a empresa em questão trata-se de pessoa
jurídica estabelecida no Brasil e sujeita ao pagamento da COFINS. Ou seja, mesmo
que os valores desembolsados pela Manifestante em favor daquela empresa não
sejam considerados para apuração da base de cálculo da COFINS-Importação em
relação aos produtos objeto do desembaraço aduaneiro, o fato é que tais valores
foram tributados pela COFINS à alíquota de 7,6% quando faturados pela
Comissária Eichenberg. Assim, considerando que os valores desembolsados pela
ora Manifestante foram submetidos à COFINS, não há qualquer fundamento em
vedar a apuração de crédito sob o argumento de que tais valores não integraram
a base de cálculo da COFINS-Importação, como sc poderia fazer supor.
· Veja que são duas as regras para apuração de créditos de COFINS. A primeira é a
regra geral disposta no artigo 3o da I.ci n. 10.833/03, já discutida amplamente
nesta manifestação. A segunda é a regra do artigo 3o da Lei n. 10.865/04 que trata
especificamente do direito à apropriação de créditos nas operações de
importação.
Aquela primeira regra, em nenhum momento, anula a segunda, podendo ambas
ser aplicadas de forma concomitante.
· Com efeito, a regra do artigo 3o da Lei n. 10.865/04, veio apenas para esclarecer
o direito ao crédito nas importações tendo em vista que a regra geral prevista no
artigo 3o da Lei n. 10.833/03, vedava, como ainda veda, a apropriação de créditos
em relação a pessoas jurídicas estabelecidas no exterior. Neste sentido, o artigo
3o da Lei n.
10.865/04, apenas trouxe uma exceção a tal regra de forma a possibilitar que
pagamentos feitos a pessoa jurídica no exterior, no caso, o exportador, pudessem
gerar créditos de COFINS em favor do importador, pois caso contrário o ônus
tributário se tomaria insuportável aos contribuintes importadores.
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
14
· Ocorre que em nenhum momento a aplicação da regra da Lei n. 10.865/04
prejudica a aplicação da regra colocada na Lei n. 10.833/03 como quer fazer crer o
Fisco. Em verdade, são normas complementares e o caso ora analisado é o melhor
exemplo a respeito desta interatividade de normas, a saber:
i) os pagamentos objeto das regras da Leí n. 10.833/03 c 10.865/04 são feitos em
favor de pessoas jurídicas diferentes, pois no caso da importação o direito ao
crédito decorre de pagamentos efetuados à pessoa jurídica localizada no exterior,
sendo neste caso o direito ao crédito garantido por força da regra disposta na Lei
n. 10.865/04. enquanto no caso da Lei n. 10.833/03 o direito de crédito é
restringido a pagamentos efetuados a pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil;
ü) tanto o valor pago na importação (mercadoria, frete, seguro, etc), como o valor
pago aos serviços necessários para o desembaraço e transporte de tais
mercadorias concorreram diretamente para geração de receitas em favor da
Manifestante, na medida em que vários dos bens importados foram revendidos
ou utilizados como matéria-prima pela Manifestante, enquanto que os serviços
prestados pelas empresa referidas foram essenciais para que o produto
efetivamente fosse internalizado e liberado para uso ou revenda no Brasil. Ou
seja, não adiantaria à Manifestante pagar apenas pela importação, pois sem os
serviços prestados pela empresa Comissária Eichenberg, as mercadorias
importadas não poderiam circular em território brasileiro e, assim, serem
revendidas ou utilizadas como matérias-primas pela Manifestante.
· Com efeito, não há como negar que os serviços prestados pela empresa
Comissária Eichenberg foram essenciais à ora Manifestante, seja sob o aspecto de
simples revenda de mercadorias importadas, seja para fins de utilização de tais
mercadorias em processo produtivo, razão pela qual mostra-se indevida a glosa
de créditos apropriados em relação a tais pagamentos.
· A esse respeito, inclusive, é de se destacar que a própria Superintendência da
Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre a ora Manifestante já emitiu,
recentemente, posicionamento no sentido de que as despesas com serviços de
despacho aduaneiro autorizam os contribuintes à apropriarem créditos de
COFINS, verbis:
· Portanto, considerando os documentos ora juntados e a descrição dos
pagamentos efetuados à Comissária Eichenberg, deve ser cancelada a atuação no
que tange à glosa de R$ 3.664,25 de créditos de COF1NS relativos às despesas
com serviços aduaneiros em questão, conforme demonstrado na tabela abaixo:
c.6) Das despesas com processamento de dados · Dentro da parcela de créditos
de COFINS glosados pelo Fisco em relação ao 2° Trimestre, a Manifestante
contestou que grande parte dos valores referia-se a créditos apropriados em
função de pagamentos feitos à empresa IBM do Brasil - Indústria.
Máquinas e Serviços Ltda.
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
15
· No caso, os pagamentos feitos à referida empresa foram contraprestações pelos
serviços de processamento de dados, implantação do sistema SAP e diversos
serviços de informática sem os quais, literalmente, a Manifestante ficaria
impossibilitada de exercer a sua atividade econômica, seja na própria produção de
bens, seja na sua organização logística e funcional.
· No que tange a tais pagamentos, mais uma vez a Manifestante lembra que o
Fisco equivoca-se ao vincular o direito dos contribuintes em apropriar créditos de
COFINS apenas àquelas despesas relacionadas a bens e serviços aplicados
diretamente no processo produtivo. Em verdade, a análise do direito creditório
deve levar em conta um conceito mais amplo, consistente na vinculação entre as
despesas incorridas e a contribuição destas despesas e custos para geração de
receita, este sim o fato gerador da COFINS.
· Com efeito, não se pode equiparar conceitos e situações relacionados à
materialidade própria do IPI e, simplesmente, aplicá-los no que tange à definição
das regras da nãocumulatividade para fins de PIS e COFINS, razão pela qual a
alegada exigência de que os bens e serviços tenham que ser diretamente
aplicados no processo produtivos para serem considerados creditáveis em relação
ao PIS e à COFINS não faz qualquer sentido.
· Verifica-se que, mesmo adotando-se a linha restritiva exaltada pelo Fisco, ainda
assim dúvidas não existiriam no sentido de que os serviços prestados pela
empresa antes referida devam ser considerados como insumos utilizados pela
Manifestante, na medida em que diretamente relacionados às atividades
produtivas da ora Manifestante.
· Em relação aos serviços prestados pela IBM verifica-se, pelo contrato anexado,
que se trata de serviços de processamento de dados e informática essenciais à
atividade da empresa, sem os quais seria impossível a Manifestante controlar o
correto funcionamento, nivelamento e regulagem das máquinas responsáveis
pela atividade produtiva da Manifestante.
· Com efeito, considerando o nível de excelência tecnológica que as empresas
dedicadas à fabricação de bens de consumo têm atualmente, é evidente que um
eficiente e confiável sistema de informática e processamento de dados se faz
fundamental para o correto andamento das atividades produtivas de qualquer
empresa, ainda mais uma empresa do porte da Manifestante, com plantas em
Canoas e Manaus e, ainda, diversos estabelecimentos filiais.
· Assim, a Manifestante informa que os serviços prestados pela IBM foram
diretamente alocados à área de produção da ora Manifestante e, assim, essenciais
não apenas para a geração de receitas em favor da ora Manifestante, mas
também à própria produção dos bens objeto da atividade econômica da
Manifestante.
· Tendo em vista a complexidade envolvida nos critérios de alocação de tais
serviços às diversas áreas da Manifestante e que comprovam a afirmativa exposta
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
16
no parágrafo anterior, desde logo a Manifestante requer, com base no artigo 16,
inciso IV do Decreto n. 70.235/72, a realização de perícia técnica a fim de
comprovar os serviços prestados pela IBM foram, de fato, alocados à área de
produção tornando, assim, ainda mais claro o direito à apropriação de créditos de
COFINS sobre tais despesas que, para o segundo trimestre de 2005, alcançam a
quantia de R$ 2.145.956,00, o que representa um valor aproximado de créditos
de COFINS de R$ 164.000,00.
c.7) Das demais despesas incorridas durante o 2° Trimestre de 2005 · Por fim, é de
se destacar a existência de diversos outros serviços que, somados aos já acima
descritos, acabam por compor a base de cálculo integral em relação aos créditos
de COFINS apropriados pela ora Manifestante durante o 2o Trimestre de 2005.
· A fim de afastar a alegação fiscal constante no item 6 do relatório anexado ao
despacho decisório ora impugnado, a Manifestante desde logo requer a juntada
de todas as cópias das notas fiscais em relação às despesas com serviços e
aquisições de materiais que, adicionadas aos itens anteriores já discutidos nesta
defesa, comprovam o efetivo dispêndio de valores cuja natureza autoriza a
apropriação de créditos de COFINS durante o 2o Trimestre de 2005.
· A esse respeito, cumpre desde logo ressaltar que todas as despesas constantes
nas notas fiscais anexas concorreram de maneira direta para geração de receitas
em favor da ora Manifestante e, por tal razão, amoldam-se no conceito de
insumos aplicável para fins de PIS/COFINS. A partir da comprovação do efetivo
dispêndio, é de ser cancelada a glosa em relação aos créditos de COFINS
apropriados pela Manifestante, na medida em que este foi o único argumento
levantado pelo Fisco para opor-se à apropriação de créditos efetuada pela
Manifestante para o período em discussão.
· Mesmo afastando-se do conceito de insumos proposto nesta defesa, ainda assim
se constata que os serviços e bens adquiridos pela Manifestante elencados nas
notas fiscais juntadas são passíveis de enquadramento no conceito mais restrito
aplicado pelo Fisco nos termos da IN/SRF 404/04, eliminando-se assim, portanto,
quaisquer dúvidas quanto ao direito da ora Manifestante aos créditos de COFINS
por ela apropriados no 2o Trimestre de 2005.
· Conforme se verifica pelos documentos anexados, trata-se na sua maioria de
serviços de manutenção de equipamentos, testagem de máquinas e, ainda,
aquisições de materiais e equipamentos utilizados no processo produtivo da ora
Manifestante, amoldando-se desta maneira no conceito proposto tanto no inciso
II do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, quanto naquele declinado no artigo 8o da
IN/SRF 404/04.
· Por exemplo, em relação aos serviços prestados pelas empresas Tercius Serviçso
Eletro-Mecânicos Ltda., Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda., e Recom -R
Recuperadora de Compressores Ltda., verifica-se que a totalidade dos valores
desembolsados pela Manifestante cm favor daquelas empresas, quais seja, R$
150.580,05 em favor da Tercius, R$ 297.349,06 em favor da Comau, e R$
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
17
92.010,00 em favor da Recom, referem-se a serviços de manutenção, troca de
peças, lubrificação e demais serviços necessários ao correto funcionamento das
máquinas e equipamentos que são utilizados pela ora Manifestante na produção
de mercadorias para revenda.
· A esse respeito, vale dizer que também o Fisco já vem se manifestando no
sentido de que os serviços de manutenção, testagem, calibração, reposição de
peças, etc, aplicados em relação às máquinas e equipamentos destinados à
produção, configuram-se dispêndios cujo direito à apropriação de créditos de
COFINS é líquido e certo. Esse o entendimento externado pela Superintendência
Regional da Receita Federal da 9a Região Fiscal, exposto na Solução de Consulta n.
36/2011.
· Isso posto, e considerando i) que os documentos ora anexados suprem a
alegação quanto à falta de comprovação em relação ao efetivo dispêndio de
valores que geraram os créditos de COFINS apropriados em relação ao 2a
Trimestre de 2005; ii) o fato de tais despesas concorrerem para a efetiva geração
de receita em favor da ora Manifestante; e iii) os termos da Solução de Consulta
n. 36/2011, também é de ser cancelada a glosa de créditos no que tange aos
créditos de COFINS apropriados em relação aos serviços objeto das notas fiscais
ora anexadas pela Manifestante.
Do pedido de perícia técnica · Necessária se faz a realização de perícia técnica
para fins de comprovar a efetiva alocação dos serviços de processamento de
dados prestados pela IBM à área produtiva da Manifestante.
· Nos termos do artigo 16, inciso III e §4" do Decreto n. 70.235/72, é possível a
realização de perícia técnica, desde que justificada, quando no momento da
apresentação da impugnação não for possível a apresentação de todos os
documentos que embasam a defesa do contribuinte.
· Com efeito, a Manifestante não tem condições de fornecer toda a
documentação técnica que vincula o crédito apropriado em relação aos serviços
da IBM à área produtiva da Manifestante. É importante considerar que no
segundo trimestre de 2005 a Manifestante utilizava um sistema gerencial
diferente do ora aplicado, na medida em que em 2005 era utilizado o sistema
Mapix, enquanto no momento o sistema ora utilizado é o SAP.
· Tal perícia deverá responder aos seguintes quesitos:
1. Qual o valor total dos serviços prestados pela IBM em favor da ora
Manifestante?
2. Os serviços de processamento de dados da IBM prestados no primeiro
trimestre de 2005, foram alocados ao setor de produção da ora Manifestante?
3. Caso positivo, quais os critérios de alocação utilizados pela Manifestante?
4. Em relação ao valor de lais serviços, qual o percentual do valor dos pagamentos
efetuados pela Manifestante à IBM alocados à área de produção?
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
18
· Nesse sentido, a ora Manifestante indica como assistente técnica a Sra. Paula
Lemieszewski, assistente de custos e contabilidade, inscrita no CPF n. 019244300-
37.
· Isso posto, considerando o cumprimento da regra colocada no artigo 16, inciso III
e §4° do Decreto n. 70.235/72, requer seja deferido o pedido de realização de
perícia técnica em relação aos serviços prestados pela IBM Brasil em favor da
Manifestante.
Ao final, requer o acatamento integral dos argumentos lançados na presente
petição a fim de anular as glosas de créditos que originaram o presente processo,
devendo ser consideradas homologadas as compensações objeto das PERDCOMP
n. 27726.41755.240306.1.3.09-2216 e 15283.92623.290906.1.3.09-9465 e, ainda,
deferido o pedido de restituição objeto do PER n. 13749.80427.240610.1.5.09-
7980.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e conforme
ementa do Acórdão no 04-44.068 - 3a Turma da DRJ/CGE apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DILAÇÃO PROBATÓRIA A prova documental deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, sob pena de preclusão.
PEDIDO DE PERÍCIA Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento
técnico científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
COFINS. CREDITAMENTO Somente dão direito ao crédito de COFINS, no regime de
incidência não cumulativa, os dispêndios expressamente autorizados em lei e
devidamente comprovados.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Dispêndios decorrentes de contratos de prestação de serviços cujo objetivo seja a
prestação de serviços de logística não têm previsão legal para integrar base de
cálculo na apuração de créditos não-cumulativos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS O contribuinte pode apurar créditos de COFINS sobre o valor dos
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos somente quando pagos a pessoas
jurídicas e utilizados nas atividades da empresa. O imóvel e os equipamentos
locados para fins de armazenagem não podem ser considerados como “utilizado
nas atividades da empresa” que tem por objetivo a indústria, comércio,
instalação, aluguel, importação, exportação e representação de aparelhos
refrigeradores e purificadores de ar, equipamentos para refrigeração comercial,
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
19
seus componentes e acessórios, aparellhos eletrodomésticos e eletrônicos, bem
como a prestação de serviços de manutenção e assistência técnica relativos a
esses produtos, prestação de manutenção predial, de serviço de consultoria em
geral.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem de mercadoria e frete, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, geram direito ao desconto de créditos na apuração não
cumulativa da Cofins, quando comprovadamente realizadas na operação de
venda.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS Não havendo a descrição detalhada dos serviços de processamento de
dados que gerariam crédito no regime de não cumulatividade, impõe-se manter a
glosa, por falta de comprovação.
DESPESAS COM DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE
CRÉDITOS NO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE As despesas com contratação
de empresas que prestam serviços de despachante aduaneiro não geram créditos
dentro do regime da nãocumulatividade, por falta de previsão legal.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Os valores referentes a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
para manutenção das máquinas e equipamentos empregados na produção de
bens destinados à venda, podem compor a base de cálculo dos créditos a serem
descontados da Cofins não-cumulativa, desde que devidamente comprovados e
respeitados todos os demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Em 17 de abril de 2025 essa turma converteu o julgamento em diligência para que
se proceda ao seguinte: (i) intimar o Recorrente, caso entenda necessário, para apresentar a
escrita fiscal e os documentos comprobatórios do crédito pleiteado (notas fiscais, contratos etc.),
(ii) intimar o Recorrente para apresentar, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo
detalhado sobre as atividades realizadas na empresa, com o intuito de se comprovar de forma
conclusiva a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de
créditos, entendendo serem estes imprescindíveis e importantes ao processo produtivo, nos
moldes do RESP 1.221.170 STJ e da Nota SEI/PGFN 63/2018, (iii) elaborar novo Relatório Fiscal, no
qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres Técnicos e documentos entregues pelo
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
20
Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e a Nota SEI/PGFN 63/2018, (iv) após cumpridas
essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência, sendo imperioso
que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como
àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos, e, (v)
cumpridas as providências indicadas, deverá o processo retornar ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento.
Em 08 de agosto de 2025foi apresentado Relatório de diligência fiscal analisando os
temas propostos na Resolução CARF e entendeu como correto parte do crédito solicitado pela
Recorrente.
Em 08 de setembro foi apresentada petição da Recorrente concordando com a
parte aceita pela diligência e questionando os temas nas quais foram mantidas as glosas dos
créditos pela diligência fiscal. Retornando agora para esse relator para seguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, portanto dele conheço.
Do mérito
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz analisar
a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse sentido
estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
21
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
22
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
23
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de
2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
24
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Passo à análise das glosas na sequência referida no Recurso Voluntário.
Das despesas com contraprestações de arrendamento mercantil

Para resgatar o tema necessário verificar o motivo que foi negado provimento a
Manifestação de Inconformidade em relação a esse tema:
“Destarte, e da análise dos autos, verifica-se que, embora tenham sido juntadas
duplicatas referentes às cobranças das despesas pretendidas, não foram anexados
os contratos de arrendamento mercantil correspondentes, firmados com as
empresas IBM S/A, CIT Brasil Arrendamento Mercantil S/A e LeasePlan
Arrendamento Mercantil, contendo as especificações mínimas transcritas acima,
tampouco apresentou o Razão das rubricas que teriam registrado essas despesas.
Assim, por falta da devida comprovação dos dispêndios com arrendamento
mercantil, referidos valores não serão aceitos na base de cálculo dos créditos da
COFINS. “
Portanto a manutenção da glosa foi baseada diretamente na falta de documentação
e não na possibilidade ou não do crédito, posteriormente no Recurso Voluntário a Recorrente
juntou os contratos mencionados no acórdão recorrido.
Analisando tais contratos foi verificado que correspondem a totalidade dos valores
glosado.
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
25
Diante do quanto exposto voto por reverter as glosas dos créditos relacionados com
as despesas com contraprestações de arrendamento.
Das despesas com contraprestações de locação de equipamentos e bens imóveis
utilizados nas atividades da Recorrente
O acórdão recorrido manteve a glosa relacionada com contraprestações de locação
de equipamentos e bens imóveis utilizando como base a legislação antiga que foi considerada
ilegal pelo STJ, portanto sendo necessária a análise com base na nova legislação, citada
anteriormente no presente acórdão.
A diligência fiscal realizada traz a seguinte conclusão em relação ao tema:
33. Em sede de Manifestação De Inconformidade, o Acórdão 04-44.068 - 3a Turma
da DRJ/CGE negou provimento ao reconhecimento do direito a apuração de
créditos sobre dispêndios com contraprestações de locação de equipamentos e
bens imóveis por não serem tais equipamentos e imóvel utilizados diretamente
nas atividades da empresa.
34. A manifestante informou que contratava, principalmente, com as empresas
MoviCarga Sul Com. e Locação de Máquinas Ltda., Delta Guia Métodos e Gestão
Logística Ltda., Darcy Pacheco Soluções de Peso Ltda. e Manus - Manutenção e
Sistemas Industriais Ltda, o aluguel de áreas para fins de almoxarifado e
armazenagem, assim como a locação equipamentos e máquinas essenciais às
atividades da Manifestante, tais como empilhadeiras e guindastes, entre outros.
35. Entretanto, em sede de Recurso Voluntário, verifica-se que a interessada
anexou aos autos fotos das áreas dos armazéns, empilhadeiras e guindastes
utilizados (fls. 517 a 714).
36. Recorde-se que, até o advento do Parecer Normativo Cosit no 05/2018, a
Receita Federal do Brasil aplicava um entendimento mais restritivo de insumo,
considerando apenas os bens e serviços que tivessem contato direto com
processo produtivo. Todavia, o parecer trouxe a definição de insumo do insumo:
(...)
37. Isto posto, os argumentos utilizados pela empresa em sua manifestação de
inconformidade, juntamente com as provas materiais anexada aos autos são
suficientes para compreender que o aluguel de áreas para fins de almoxarifado e
armazenagem, assim como a locação equipamentos e máquinas essenciais às
atividades da empresa, tais como empilhadeiras e guindastes são elementos
estruturais e inseparáveis do seu processo produtivo, ainda que indiretamente.
(...)
Portanto, as glosas efetuadas com base nas despesas dispêndios com
contraprestações de locação de equipamentos e bens imóveis devem ser
revertidas.
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
26
Concordando com a diligência fiscal, temos que as despesas com locação de
equipamentos e bem imóveis são passiveis de creditamento no atual entendimento da legislação,
portanto reverto a glosa em relação a essas despesas.
Das despesas com locação de mão de obra aplicada nas atividades de fabricação
Nesse item vale lembrar que o acórdão recorrido reverteu a glosa das despesas com
as empresas Selsul e Peopleware por entender que os funcionários locados foram alocados na
área de produção, e manteve a glosa em relação as empresas Delta e Transeich Armazéns, por
entender que os serviços pactuados não seriam prestados diretamente e exclusivamente na área
de produção, conforme se verifica do trecho abaixo:
“Na Manifestação, a interessa alega que os funcionários das empresas Selsul e
Peopleware foram todos alocados na área de produção, para o desempenho de
atividades relacionadas à manufatura, conforme contratos de fls. 660 e 666 do
processo 11065.908358/2010-24 e notas fiscais de fls. 357/362 (Peopleware) e
365 (Selsul).
(...)
Em relação à mão de obra prestada pelas empresas Delta e Transeich Armazéns,
verifica-se que, pela leitura dos contratos de fls. 523 e 318 juntados aos autos do
processo 11065.908.358/2010-24, resta claro que não foi pactuado que os
serviços deveriam ser prestados direta e exclusivamente na área de produção da
empresa, o que não permite a apropriação dos créditos decorrentes desses
serviços.”
Portando a discussão paira somente em relação as despesas com as empresas Delta
e Transeich Armazéns que o Termo de diligência entendeu correta a decisão recorrida nos
seguintes termos:
“40. Em sede de Manifestação De Inconformidade, o Acórdão 04-44.068 - 3a
Turma da DRJ/CGE deu parcial provimento ao do direito a apuração de créditos
sobre dispêndios com locação de mão de obra, de forma a reconhecer apenas os
serviços contratados através das empresas Selsul e Peopleware, cujos
funcionários foram todos alocados na área de produção, para o desempenho de
atividades relacionadas à manufatura, conforme contratos de fls. 660 e 666 do
processo 11065.908358/2010-24 e notas fiscais de fls. 357/362 (Peopleware) e
365 (Selsul).
41. A auditoria do crédito tributário do contribuinte mantém esse entendimento,
com base no item 9.1 do Parecer Normativo Cosit no 05/2018:
“9.1. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA(...)126. Deveras, na hipótese de
contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra(terceirização
de mão de obra) somente se vislumbra que o serviço prestado por esta
pessoa jurídica (disponibilização de força de trabalho) seja considerado
insumo se a mão de obra cedida for aplicada diretamente nas atividades de
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
27
produção de bens destinados à venda (ou na produção de insumos
utilizados na produção de tais bens – insumo do insumo) ou de prestação
de serviços desempenhadas pela pessoa jurídica contratante.”
42. Portanto, as glosas com base nos dispêndios com locação de mão de obra
devem ser mantidas parcialmente, no valor de R$ 53.459,78, revertendo-se
apenas R$ 9.370,27, nos termos do Acórdão 04-44.068 - 3a Turma da DRJ/CGE.”
Ao analisar o contrato da empresa Delta (Fls. 2709 a 2717), podemos ver que o
objeto deste está delimitado da seguinte forma, e o anexo I que contém a descrição detalhadas
dos serviços:

Como podemos ver dessas informações existe uma gama grande de atividades que
a empresa Delta poderia realizar dentro do contrato, podendo ser os mesmos realizados em
diversos momentos da execução dos produtos da Recorrente, tornando difícil a segregação da
atividade realizada nesse contrato de mão de obra, motivo pelo qual mantenho a glosa dos
créditos.
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
28
Em relação a empresa Transeich Armazéns, as informações constantes nas notas
fiscais juntadas ao presente processo administrativo também não existe uma detalhamentos das
atividades, como por exemplo (operado de empilhadeira no escopo operador logístico),
dificultando a verificação de onde exatamente foi realizado o serviço, se dentro de uma atividade
industrial, se na entrada de insumo ou na saída dos produtos industrializados pela Recorrente, não
sendo possível reverter as glosas relacionadas a essa empresa.
Das Despesas Com Armazenagem
Em relação as despesas creditadas referentes a armazenagem, a Recorrente alega
que parte dos créditos glosados são vinculados com despesas de armazenagem, trazendo a
documentação dessas despesas.
No termo de diligência a fiscalização se manifesta da seguinte maneira em relação a
esse item:
48. Relativamente aos serviços de armazenagem, entende-se que a segregação
dos serviços aplicados às receitas tributadas no mercado interno, não tributadas
no mercado interno e de exportação foi devidamente informada na ficha 16A do
Dacon dos meses de abril, maio e junho de 2005.
49. Desta forma não caberia a interpretação restritiva aplicada no Acórdão 04-
44.068 - 3a Turma da DRJ/CGE, considerando as descrições das notas fiscais
insuficientes para caracterizar a efetiva ocorrência de despesas com
armazenagem de mercadorias na operação de venda, haja vista que o pedido de
ressarcimento é aplicado a Cofins -Exportação.
50. Diante do exposto, com base no Parecer Normativo Cosit no 05/2018,
entende-se por reverter tais glosas, devidamente identificadas pela interessada
em sede de Manifestação de Inconformidade:
Portanto o motivo da glosa inicial foi a de falta de comprovação, agora com a
Recorrente apresentando referida documentação, dever ser revertida a glosa referente a esse
item.
Das despesas com frete
Em relação ao frete a fiscalização glosou o crédito com a alegação de que existia
divergência entre os arquivos digitais e o DACON, em contradição ao alegado a Recorrente traz
que a diferença apontada refere-se a despesas de frete de suas filiais, visto que no DACON foram
incluídos a totalidade das despesas e nos arquivos digitais foram apresentados os arquivos
separadamente, da matriz e das filiais.
Para confirmar o quanto alegado a Recorrente trouxe aos autos planilha contendo
as despesas com frete da matriz e das filiais, para demonstrar que os valores informados em
DACON estão amparados pelas despesas da totalidade da Recorrente no período.
Na diligência realizada, a fiscalização concluiu o tema da seguinte forma:
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
29
45. Ocorre que, nos termos do art. 4o da IN SRF no 387/04, que regulava a
apresentação do Dacon a época, o Dacon deveria “ser apresentado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil do mês
subsequente ao término do trimestre-calendário de referência, por intermédio de
aplicativo a ser disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal na Internet, no
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br.”
46. A esse respeito, assim demonstrou o Acórdão 04-44.068 - 3a Turma da
DRJ/CGE:
Trazendo ao final os argumentos trazidos pelo acordão recorrido:
Na tentativa de provar o alegado, junta arquivo magnético contendo os dados
relativos às despesas com fretes no segundo trimestre de 2005, incorridas pela
matriz e todas as filiais informadas no DACON.
Da análise detida dos autos, verifica-se o que a interessada informa, em resposta
ao Termo de Intimação no 02, que não incluiu no Dacon valores de armazenagem
ou de fretes que não tenham sido informados nos arquivos digitais de notas
fiscais. Isso significa que todos os valores registrados nos arquivos, e somente
eles, compuseram os registros do DACON.
Apesar de a interessada juntar os arquivos magnéticos das filiais, não apresentou
os respectivos contratos de prestação de serviços, tampouco os documentos
fiscais correspondentes, que permitissem a análise dos fretes efetivamente
contratados.
A alegação de que foram glosados créditos decorrentes de fretes internacionais
não procede, pois, de acordo com o Relatório Fiscal, foram glosados, para o
trimestre em análise, créditos referentes apenas à divergência constatada entre
os arquivos digitais e o DACON, conforme tabelas abaixo:
Portanto o maior problema aqui são as provas do crédito que conforme visto pela
1a instância e também analisado por esse relator, não foi encontrado nos arquivos juntados pela
Recorrente comprovação dos serviços prestados, relacionados com a diferença apontada pela
fiscalização, portanto concordo com o quanto decidido pelo acórdão recorrido e mantenho a glosa
relacionada as despesas com frete.
Das despesas com serviços de importação e de despacho aduaneiro
As despesas desse item estão relacionadas com a empresa Comissária Eichenberg
Ltda, cujo contrato está relacionado as Fls. 2842 a 2855.
A autoridade fiscal glosou os créditos referentes aos serviços aduaneiro e o frete da
importação seguindo o entendimento da Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004
que regulamentavam as Leis no 10.833/03 e 10.637/02 esses serviços ficavam impossibilitados de
serem creditados.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
30
Todavia após a decisão do STJ ficou declarada ilegal referidas INs, portanto sendo
necessário a análise sob a nova ótica do conceito de insumo.
De plano vale mencionar que pelo relatório e pelas manifestações da Recorrente as
importações que geraram o creditamento aqui tratado são todas vinculadas a insumos que foram
utilizados na produção da Recorrente, portanto ficando a discussão somente dos gastos
relacionadas às importações.
Seguindo julgamentos recentes da Câmara Superior, podemos ver que tais despesas
são atualmente aceita para fins de creditamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP
1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS
ESSENCIAIS.
Os custos com fretes contratados após a nacionalização do produto, para
transportar o bem importado, que servirá de insumos, do porto ou do
estabelecimento alfandegário até o estabelecimento da Recorrente, deve gerar
crédito da não-cumulatividade das contribuições sociais.
(Acórdão no 9303-014.844 – CSRF / 3a Turma - Sessão de 14 de março de 2024 –
Relator: Gilson Macedo Rosenburg Filho)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser compatível com o
estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à
essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica exercida).
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES.
CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À
IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição ao PIS/PASEP, na não
cumulatividade poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com serviços
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
31
portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva),
vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma
autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
(Acórdão no 9303-014.712 – CSRF / 3a Turma - Sessão de 22 de fevereiro de 2024
– Relatora: Liziane Angelotti Meira)
Considerando que se os insumos importados não cheguem no local da produção da
recorrente não é possível realizar suas atividades, entendo que fica claro que tais despesas são
essenciais e relevantes, podendo ser tomado o crédito para PIS/COFINS.
Motivo pelo qual reverto da glosa referente ao presente item.
Das despesas com serviços de processamento de dados
Agora adentrando nas despesas com serviço de processamento de dados,
necessário trazer o serviço prestado pela empresa IBM Brasil para a Recorrente, a qual traz em seu
Recurso da seguinte forma:
“O contrato firmado entre a contribuinte e a IBM Brasil, datado de 2 de dezembro
de 2004, detalha a prestação de serviços de informática, incluindo a
implementação de um Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP), dividido
em módulos. Conforme consta no item 4 do Anexo A (Descritivo Técnico), fls.
2861-2862, o contrato contempla expressamente serviços de controle de
produção prestados pela IBM à Springer, detalhando- vide imagem extraída
abaixo:
(...)
Em seguida, para exemplificar a aplicação prática do software no processo
produtivo, retoma-se o exemplo da produção do equipamento Chiller, conforme
exposto no recurso voluntário. Na imagem da fl. 2418, reproduzida novamente
abaixo, o sistema elabora o plano de produção, contendo informações essenciais
como modelo, quantidade e número da ordem de produção.
(...)
Inclusive, a contratação do serviço de informática está expressamente descrita em
notas fiscais juntadas pela empresa no processo, o que corrobora a essencialidade
do serviço. Exemplifica-se com a nota fiscal no 191498 (fl. 707), que descreve a
contratação:”
Com essa informação posta podemos verificar que dentro do contrato existe o
serviço de criação do sistema ERP da Recorrente e outros serviços de informática.
Dentro do sistema de ERP é possível realizar diversas tarefas essenciais dentro de
uma operação industrial, visto que dentro dele possui todas as informações de estoque de
insumo, produto em elaboração e produto acabado, além disso consegue realizar a comunicação
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
32
de diversas áreas da Recorrente com a operação fabril, emitindo as ordens de serviço, e passando
essa ordem para cada um dos setores da fábrica, ativando tais áreas para executar a atividade.
Além disso este determina a necessidade de compra de insumo, fato esse que
pararia a operação da Recorrente, o mesmo ainda pode verificar prazo de utilização de cada um
dos insumos, fato esse que se não fosse verificado poderia transformar o insumo em impróprio
para a fabricação do produto da Recorrente.
Motivo pelo qual entendo que essa despesa é essencial e relevante para a
Recorrente, assim reverto a glosa em relação a esse item, desde que o sistema seja totalmente
utilizado no processo fabril da Recorrente.
Das despesas com serviços de manutenção de equipamentos, testagem de
máquinas e aquisições de materiais e equipamentos utilizados no processo produtivo
Em relação a essas despesas trago o quanto analisado pelo relatório de diligência:
62. Em relação aos créditos apurados com serviços de manutenção de
equipamentos, testagem de máquinas e aquisições de materiais e equipamentos
utilizados no processo produtivo, entende-se que essas glosas devem ser
revertidas.
63. Cumpre observar que a empresa comprovou os dispêndios nos autos (fls. 316
a 516). No entendimento da autoridade julgadora, conforme Acórdão 04-44.068 -
3a Turma da DRJ/CGE, caberia a empresa comprovar que esses serviços foram
diretamente aplicados ao maquinário utilizado na produção, por meio da
apresentação da planta industrial e/ou documentos afins.
64. Ocorre que este é um entendimento restritivo do conceito de insumo,
amplamente debatido e contraposto no Parecer Normativo Cosit no 05/2018.No
entendimento anterior da Receita Federal do Brasil, consideravam-se apenas os
bens e serviços que tivessem contato direto com processo produtivo.
(...)
66. Inegável portanto que a manutenção de máquinas é serviço essencial ao
processo produtivo e, embora não entre em contato diretamente com o produto
final, a falta de manutenção de maquinário inviabilizaria a produção.
67. Diante do exposto, devem ser revertidas as glosas dos créditos apurados com
serviços de manutenção de equipamentos, testagem de máquinas e aquisições de
materiais e equipamentos utilizados no processo produtivo.
Fato as despesas com manutenção de máquinas do processo produtivo da empresa
serem considerados insumos no atual entendimento, voto no mesmo sentido da diligência, para
reverter as glosas relativas a esse item.
Conclusão
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
33
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar parcial
provimento para reverter as glosas relativas a: (i) despesas com contraprestações de
arrendamento mercantil; (ii) despesas com contraprestações de locação de equipamentos e bens
imóveis utilizados nas atividades da Recorrente; (iii) despesas com armazenagem; (iv) despesas
com serviços de importação e de despacho aduaneiro; (v) despesas com serviços de manutenção
de equipamentos, testagem de máquinas e aquisições de materiais e equipamentos utilizados no
processo produtivo; e (vi) despesas com serviços de processamento de dados, desde que o
sistema seja totalmente utilizado no processo fabril da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, redator designado
Tendo sido designado redator do voto vencedor, transcrevo na sequência o
entendimento majoritário da turma.
A divergência em relação ao voto do Relator restringe-se aos itens (i) despesas
logísticas na importação e (ii) processamento de dados.
I) DESPESAS LOGÍSTICAS NA IMPORTAÇÃO
A fiscalização glosou créditos da contribuição decorrentes de pagamentos
efetuados à empresa Comissária Eichenberg Ltda. a título de serviços de despacho aduaneiro, por
considerá-los não integrantes da base de cálculo da Cofins-Importação.
No Recurso Voluntário, o Recorrente assim se pronunciou:
III.5 Da indevida glosa de créditos decorrentes de serviços de importação e
despacho aduaneiro
Por fim, foram glosados também créditos de COFINS apropriados em relação aos
pagamentos efetuados à empresa Comissária Eichenberg Ltda., sob o argumento
de que os serviços prestados elas não se enquadrariam dentro das hipóteses em
que serviços relacionados às importações autorizam a apropriação de créditos.
No entender da Fiscalização, as despesas com serviços de despacho aduaneiro,
revisão e auxílio no processo de importação não poderiam gerar créditos de
COFINS em função de tais valores não estarem incluídos dentro da base de cálculo
para fins de apuração do imposto de importação. A esse respeito, importante
transcrever o entendimento do Fisco:
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
34
"De acordo com os artigos 76 a 83 do Regulamento Aduaneiro vigente à
época (Decreto n. 2.543, de 2002), o valor que serviu de base para o
imposto de importação é o valor da transação, acrescido do custo da carga,
manuseio, descarga, transporte e seguro até o posto, aeroporto ou ponto
de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de
entrada no território aduaneiro. Assim, no caso de importação de insumos,
o contribuinte possui direito de crédito apenas sobre as compras (e
parcelas acessórias) que sofreram incidência e pagamento de PIS/Pasep-
Importação e COFINS-Importação. Logo, os custos de transporte e seguro,
descargas, proteção de acesso, aquaviário, supervisão de embarque e
reembarque, os gastos associados ao transporte e armazenagem, etc,
incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos acima, bem
como as despesas com assessoria no despacho, por não terem integrado a
base de cálculo da contribuição vinculada à importação, não dão direito a
crédito do PIS/Pasep e da COFINS por falta de disposição legal".
A Recorrente argumentou na Manifestação de Inconformidade que tal
raciocínio adotado pelo Fisco em nenhum momento se coaduna com a
regra prevista no artigo 3o da Lei n. 10.833/03 em relação aos requisitos
para apuração de crédito.
Contudo, o acórdão entendeu que "nada há no trabalho do despachante
aduaneiro que permita qualificá-lo como 'elemento essencial' à aquisição
das mercadorias e matérias primas". No entender da DRJ, as despesas com
estes serviços "não podem gerar os créditos pretendidos, uma vez que
poderiam ser perfeitamente executados pela própria interessada".
Ocorre que o critério para verificação da essencialidade de determinada
despesa/atividade apta a gerar créditos de COFINS, nos termos da jurisprudência
mais atual deste CARF1, não é verificar se o serviço foi prestado pela empresa ou
por terceiro, afirmação esta que se torna ainda mais verdade se considerarmos
que hoje a legislação trabalhista autoriza, inclusive, a terceirização da atividade-
fim. Mais uma vez a DRJ inovou ao fazer exigências para o aproveitamento do
crédito de COFINS sem nenhum embasamento legal.
Note-se, por oportuno, que o principal fundamento utilizado pela decisão não é
propriamente contra o direito ao crédito sobre despesas aduaneiras, mas sim o
fato de estas despesas decorrerem de contraprestação pelo serviço de terceiros.
Inclusive, afirmar é possível depreender da decisão recorrida que se a própria

INSUMOS. CRÉDITAMENTO. SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE. Considerando que, no caso vertente, o sujeito
passivo é produtor de camarão destinado à exportação e realiza sua produção de camarão, a partir da larva do
camarão, passando pela engorda, despesa e seleção, finalizando com o resfriamento e embalagem do animal adulto,
devidamente apropriado para consumo, cabe considerar como itens passíveis de constituição de crédito das
contribuições ao PIS/Pasep, os gases comprimidos utilizados nas máquinas e equipamentos industriais, ou seja,
oxigênio, acetileno, argônio e amónia; telas e cercas de proteção, tarrafas, redes arames, cordas, lonas e tecidos,
ferro, madeira, vigas e tábuas; cloro, material de limpeza e higienização de instalações e medicamentos. Eis serem tais
itens essenciais à atividade do sujeito passivo e, por conseguinte, encartarem-se no conceito de Insumo. (Acórdão n°
9303-005.674, 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, julgado em 19/09/2017).
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
35
Recorrente tivesse executado tais serviços, a conclusão da DRJ poderia seria
diametralmente oposta.
Ora, nenhum dispositivo legal faz a diferenciação que o acórdão
equivocadamente fez acerca da contratação de empresa especializada para
prestar o serviço classificado como insumo para fins de creditamento com relação
a COFINS, de modo que não pode ser perpetuada esta absurda decisão!
Ademais, a DRJ, de forma sucinta (e sem nenhuma fundamentação legal),
concordou com o entendimento da Autoridade Fiscal de que não seria possível
apurar-se créditos de COFINS em relação aos serviços de importação e despacho
aduaneiro, em função de tais serviços não estarem diretamente relacionados ao
COFINS-Importação, na medida em que os serviços pós-desembarque não fazem
parte da base de cálculo daquela contribuição.
Contudo, são duas as regras para apuração de créditos de COFINS. A primeira é a
regra geral disposta no artigo 3o da Lei n. 10.833/03. A segunda é a regra do artigo
3o da Lei n. 10.865/04, que trata do direito à apropriação de créditos na
importação. Aquela primeira regra, em nenhum momento, anula a segunda,
podendo ambas ser aplicadas de forma concomitante.
Com efeito, a regra do artigo 3o da Lei n. 10.865/04, veio apenas para esclarecer o
direito ao crédito nas importações tendo em vista que a regra geral prevista no
artigo 3o da Lei n. 10.833/03, veda a apropriação de créditos em relação a pessoas
jurídicas estabelecidas no exterior. Neste sentido, o artigo 3o da Lei n. 10.865/04,
apenas trouxe uma exceção a tal regra geral de forma a possibilitar que
pagamentos feitos a pessoa jurídica no exterior, no caso, o exportador, pudessem
gerar créditos de COFINS em favor do importador, pois caso contrário o ônus
tributário se tornaria insuportável aos contribuintes importadores.
(...)
Com efeito, não há como negar que os serviços prestados pela empresa
Comissária Eichenberg foram essenciais à ora Recorrente, seja sob o aspecto de
simples revenda de mercadorias importadas, seja para fins de utilização em
processo produtivo, razão pela qual mostra-se indevida a glosa de créditos
apropriados em relação a tais pagamentos.
A Recorrente utiliza serviços de despacho aduaneiro para que cheguem ao seu
estabelecimento industrial as partes e peças de origem estrangeira necessários à
fabricação de aparelhos refrigeradores por ela comercializados. São serviços,
portanto, diretamente vinculados às partes e peças que, após o processo de
industrialização, darão origem aos produtos comercializados pela Recorrente, os
quais não passam de um todo formado a partir do processo de montagem de
diversas partes e peças, muitas delas importadas.
Ora, no caso concreto, é evidente que essa vinculação direta sobre o produto em
fabricação ocorre, pois estamos tratando de serviços despacho aduaneiro
utilizados para que as partes e peças importadas possam ser desembaraçadas
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
36
em portos e aeroportos e, então, levadas à unidade fabril, onde se transformam
em aparelhos refrigeradores acabados.
Veja-se que a literalidade do art. 3o, II, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003
somente exige que o serviço seja utilizado como insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, o que não quer dizer,
necessariamente, que tal serviço tenha de ser aplicado sobre o produto no
preciso momento em que deflagrado o processo de industrialização. Isso pode
ocorrer em um momento ligeiramente anterior, porém essencialmente vinculado
à industrialização do produto, como no presente caso, em que os serviços
aduaneiros de partes e peças são necessários para que estas sejam
internalizadas e, então, direcionadas ao estabelecimento industrial da empresa e
lá se inicie o processo industrial do qual resultarão os bens vendidos pela
Recorrente.
Ora, analisando os termos dos contratos assinados pela Recorrente com as
empresas prestadoras de serviço a essencialidade de tais serviços às atividades
da Recorrente se torna ainda mais evidente, na medida em que quaisquer
dúvidas quanto à necessidade da Recorrente ter-se socorrido da empresa
Comissária Eichenberg para nacionalização de mercadorias e matérias-primas. A
esse respeito, pede-se vénia para transcrever a cláusula primeira do Contrato
firmado com a empresa Comissária Eichenberg, verbis (Doc_Comprobatorios0008
- já apresentado no processo administrativo n° 11065.908.358/2010-24 e
analisado pela DRJ):
"1. OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA
para a CONTRATANTE, dos serviços de revisão e auxílio do processo
produtivo envolvendo o recebimento das cargas da CONTRATANTE
transportadas exclusivamente pelas vias aérea, marítima, rodoviária e
ferroviária, mais especificamente:
1.1.1 a revisão e análise de toda documentação que acompanha o
transporte das receptivas mercadorias;
1.1.2 a verificação sobre o estado das mercadorias recebidas;
1.1.3 verificação de toda documentação inerente ao recebimento das
mercadorias, tais como a NI - Nota de Importação; CDE - Controle de Débito
no Exterior e Cl - Comprovante de Importação;
1.1.4 A confecção da declaração de importação conforme legislação em
vigor e de quaisquer documentos necessários à importação das
mercadorias, entre quais estão os documentos necessários para
comprovação da operação de Drawback;
1.1.5 A utilização das informações sobre o prazo de liberação de
mercadorias, exigências da autoridade fiscal, integridade das mercadorias e
demais informações relevantes ao desembaraço tempestivo das mercadorias;
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
37
1.1.6 O pagamento antecipado de despesas incidentes sobre o processo
de despacho aduaneiro e demais processos administrativos de natureza
fiscal ou não necessários à liberação das mercadorias, e conforme o caso,
a solicitação e o provisionamento do numerário necessário para arcar com
as referidas despesas.
Ora, diante do contrato analisado, não restam dúvidas quanto ao direito da
Recorrente de apropriar-se de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas
logísticas em questão.
De se destacar, nesse sentido, o entendimento do CARF a, conforme se verifica a
partir do Acórdão n° 3302-002.683, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara afirmou o que segue:
"O conceito de insumo passível de crédito no sistema não cumulativo não é
equiparável a nenhum outro conceito, trata-se de definição própria. Para
gerar crédito de PIS e COFINS não cumulativo o insumo deve: ser UTILIZADO
direta ou indiretamente pelo contribuinte na sua atividade (produção ou
prestação de serviços); ser INDISPENSÁ VEL para a formação daquele
produto/serviço final; e estar RELACIONADO ao objeto social do
contribuinte." (grifamos)
Seguindo os critérios estabelecidos pelo didático precedente transcrito e
considerando que as despesas logístico-aduaneiras em evidência estão
relacionadas à importação de peças de ar condicionado aplicadas na fabricação
dos produtos comercializados pela Recorrente ou mesmo para sua revenda,
conclui-se que as condições relativas à utilização, indispensabilidade e relação
com o objeto social da empresa estão presentes, do que decorre a formação de
crédito para do PIS e da COFINS. Vejamos:
a)
Utilização: as peças importadas pela Recorrente são utilizadas no processo
de fabricação de ar condicionados comercializados por ela, de modo que a
despesa necessária para a nacionalização de tais peças é essencial para que a ora
Recorrente utilize tais peças na fabricação de produtos. Ora, como
"nacionalizar" as peças sem incorrer em despesas aduaneiras???
b) Indispensabilidade: a importação das peças pela Recorrente é
absolutamente indispensável para a formação do produto final, pelo simples
fato de que sem a regular importação dessas peças a Recorrente estaria
impossibilitada de produzir seus aparelhos de refrigeração.
c) Relação com o objeto social: sendo o objeto social da Recorrente a fabricação
e comercialização de aparelhos de refrigeração, não restam dúvidas de que a
importação das peças utilizadas nesse processo está absolutamente ligada ao
objeto social da companhia.
A mais recente posição do CARF expressamente admite que as despesas
logísticas na importação de insumos podem ser consideradas na apuração de
créditos de PIS e COFINS. à luz dos arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, em nítida superação ao equivocado entendimento outrora
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
38
firmado na Solução de Divergência COSIT n° 7/20122. Vejamos, nesse sentido,
arestos exemplificativos da atual posição do CARF acerca do assunto:
"Diante de toda a gama de fundamentos jurídicos até aqui expostos, tenho
que não exista um critério objetivo definido, mas há um critério que é a
relação de pertinência e dependência do insumo ao processo produtivo ou
de fabricação do bem pelo contribuinte, sendo essa a premissa que, por
hora, se aplicará neste voto. No caso em concreto, foram glosados os
créditos sobre dispêndios incorridos pela Recorrente, a título de insumos,
relativos aos seguintes bens e direitos: produto descarregado no porto e
transportado até a fábrica por TU BOVI A, montagem de andaimes,
instalação de cano condutor de água na granulação, recuperação e
modificação de rampa de entrada de caminhões, separação e construção de
rede de esgotos, andaime tubular para manutenção de ponte aérea.
Quanto aos referidos dispêndios, tenho que todos podem compor os
"custos" do processo produtivo ou de fabricação, posto que são
procedimentos indispensáveis para que o produto importado seja
transportado desde o Porto até o estabelecimento fabril da Recorrente,
sem os quais inviabilizaria a produção, agregando, desta forma, ao custo
da própria matéria-prima a ser submetida a industrialização, passando a
conceder o crédito conforme previsão expressa da Lei (Inciso II, do artigo
3o, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003).
Neste sentido, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu o
pronunciamento técnico CPC n° 16, aprovado pela Comissão de Valores
Mobiliários através da Deliberação CVM n° 575, de 05 de Junho de 2009,
que regulamenta o registro dos estoques, dispondo, em seu itens 9 e 10,
que: Mensuração de estoques
9. Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser mensurados
pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor.
Custos dos estoques
10. O valor de custo dos estoques deve incluir todos os custos de
aquisição e de transformação, bem como outros custos
incorridos para trazei os estoques à sua condição e localização
atuais, (grifou-se)
Portanto, entendo que mesmo que não haja contato físico com o produto final,
uma vez sendo os custos supracitados essenciais e indispensáveis para a
atividade produtiva para que se forme o produto final da Recorrente, tais custos
devem ser considerados para fins de apuração de crédito, em consonância com o
princípio da não-cumulatividade."3)

2 "REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. GASTOS COM
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Cofins
não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desembaraço aduaneiro, relativos a
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais, decorrentes de importação de mercadorias, por
falta de amparo legal" (COSIT, Solução de Divergência n° 7, de 24 de Maio de 2012).
3CARF, 4a Câmara - 2a Turma Ordinária, Acórdão n° 3402-002.443, Relator João Carlos Cassuli Júnior,
sessão de 19/08/2014
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
39
"Segundo os referidos dispositivos legais, os custos com aquisições de bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, geram créditos da contribuição.
Assim, a recorrente faz jus aos créditos apurados sobre os custos com serviços de
desestiva/despachantes, correspondentes exclusivamente ao descarregamento,
movimentação, acondicionamento e armazenagem das matérias-primas no
armazém alfandengado, conforme discriminado literalmente por ela, em seu
recurso voluntário, pagos às pessoas jurídicas domiciliados no País, mediante
notas fiscais de prestação de serviços. Tais custos integram o custo dos bens
(matérias-primas) utilizados na produção e fabricação dos produtos vendidos
por ela e se enquadram no art, 3° da Lei n° 10.833, de 2003. citado e transcrito
anteriormente. "4
Portanto, considerando os documentos ora juntados e a descrição dos
pagamentos efetuados à empresa Comissária Eichenberg, bem como pelo fato de
a aplicação das regras do artigo 3o da Lei n. 10.865/04, em nenhum momento
excluírem a aplicação do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, deve ser cancelada a
atuação no que tange à glosa de R$ 3.664,25 (três mil, seiscentos e sessenta e
quatro reais e vinte e cinco centavos) de créditos de COFINS relativos às despesas
em questão.
Extraem-se dos argumentos de defesa as seguintes caracterizações dos serviços sob
comento: (i) serviços de despacho aduaneiro, revisão e auxílio no processo de importação, (ii)
serviços diretamente vinculados às partes e peças que, após o processo de industrialização, darão
origem aos produtos comercializados, (iii) serviços de revisão e auxílio do processo produtivo, (iv)
revisão e análise de toda documentação que acompanha o transporte das receptivas mercadorias,
(v) verificação sobre o estado das mercadorias recebidas, (vi) confecção da declaração de
importação, (vii) utilização das informações sobre o prazo de liberação de mercadorias, (viii)
pagamento antecipado de despesas incidentes sobre o processo de despacho aduaneiro e demais
processos administrativos e (ix) despesas logístico-aduaneiras.
Assim, não há dúvidas, conforme destacado pela DRJ e pela fiscalização no relatório
de diligência, de que se está diante de serviços de despachante aduaneiro, de natureza
eminentemente administrativa, inexistindo qualquer informação acerca de eventuais serviços de
descarga de mercadoria, de frete entre o ponto de chegada no território nacional e o
estabelecimento industrial, de armazenagem etc., hipóteses essas que, caso tivessem ocorrido no
presente caso, teriam os valores respectivos incorporados aos custos dos produtos importados,
dando direito, portanto, a eventuais créditos das contribuições não cumulativas. Mas, aqui, não se
trata disso, pois os serviços ora analisados configuram meras despesas administrativas ou
gerenciais, em relação às quais inexiste previsão legal de desconto de créditos das contribuições
PIS/Cofins.

4 CARF, 3a Câmara - 1a Turma Ordinária, Acórdão n° 3301002.061, Relator Jose Adão Vitorino de Morais,
sessão de 25/09/2013.
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
40
Assim o CARF já se manifestou:
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇOS RELACIONADOS À IMPORTAÇÃO.
Possibilidade de utilização de créditos decorrente de gastos com serviços de
serviços de armazenagem no Porto, supervisão e expedição, carga e descarga,
pesagem e logística portuária.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇO DE DESPACHANTE ADUANEIRO.
Impossibilidade de utilização de créditos decorrentes de gastos com serviços de
despachante aduaneiro, por não se enquadrarem no conceito de insumo. A
contratação de tais serviços não se demonstram imprescindíveis para a
importação da matéria-prima adquirida. (Acórdão 3402-011.281, de 2023)
[...]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial, portanto)
do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus prepostos a
representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como dispõe o
artigo 5° do Decreto 2.472/88. (Acórdão 9303-014.782, de 2024) (g.n.)
Nesse sentido, mantém-se a glosa dos créditos decorrentes de serviços de
despachante aduaneiro, de caráter administrativo/gerencial, dado não se configurarem nem
insumos e nem custo dos produtos importados, mas meras despesas administrativas.
II) PROCESSAMENTO DE DADOS
A fiscalização glosou créditos da contribuição decorrentes de pagamentos
efetuados à empresa IBM do Brasil Indústria Máquinas e Serviços Ltda. a título de serviços de
processamento de dados, por considerá-los não enquadráveis no conceito de insumos.
No Recurso Voluntário, o Recorrente assim se pronunciou:
III.6 Da indevida glosa de créditos decorrentes de serviços de processamento de
dados
No presente caso, a DRJ decidiu por manter as glosas créditos de COFINS
apropriados em relação aos pagamentos efetuados à empresa IBM Brasil, sob o
argumento de que os serviços prestados por ela não se adequariam ao conceito
de insumo, previsto no artigo 8o, parágrafo 4o da Instrução Normativa n. 404/04,
pois não se referiam a serviços aplicados diretamente no processo produtivo.
Inicialmente, há de se ressaltar que mais uma vez o Fisco equivocou-se ao
vincular o direito dos contribuintes em apropriar créditos de COFINS às despesas
relacionadas a bens e serviços aplicados diretamente no processo produtivo. Em
verdade, conforme já demonstrado anteriormente, a análise do direito creditório
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
41
deve levar em conta não apenas as despesas diretamente aplicadas ao processo
produtivo, mas também àquelas consideradas essenciais à concretização daquele.
De qualquer forma, mesmo adotando-se a linha restritiva estipulada pelo Fisco,
ainda assim se verifica que os serviços prestados pelas empresas antes referidas
devem ser considerados como insumos aptos a gerar créditos de PIS e COFINS,
na medida em que estão diretamente relacionados às atividades produtivas da
ora Recorrente.
Com efeito, verifica-se pelo contrato anexado (Doc_Comprobatorios0009 - já
apresentado no Processo Administrativo n° 11065.908.358/2010-24 e analisado
pela DRJ no acórdão recorrido) que se trata de serviços de processamento de
dados e informática essenciais à atividade da empresa, pois sem eles não há
como controlar o correto funcionamento, nivelamento e regulagem das
máquinas responsáveis pela atividade produtiva da Recorrente.
Com efeito, considerando o nível de excelência tecnológica que as empresas
dedicadas à fabricação de bens de consumo têm atualmente, é evidente que um
eficiente e confiável sistema de informática e processamento de dados se faz
fundamental para o correto andamento das atividades produtivas de qualquer
empresa, ainda mais uma empresa do porte da Recorrente, com plantas em
Canoas e Manaus e, ainda, diversos estabelecimentos filiais.
A Recorrente informou na defesa que os serviços prestados pela IBM foram
diretamente alocados à sua área de produção e, assim, essenciais não apenas
para a geração de receitas em favor da ora Recorrente, mas também à própria
produção.
Da análise do contrato anexado, assinado pelas partes em 02 de dezembro de
2004, verificam-se os detalhes específicos de prestação de serviços de informática
realizada pela IBM em favor da Recorrente. Trata-se de software que integra
todos os dados e processos da organização em um único Sistema Integrado de
Gestão Empresarial, sendo dividido em módulos.
No que interessa ao presente caso, destaca-se que o item 4 do Anexo A
("Descritivo Técnico") do contrato firmado entre a IBM e a Recorrente descreve os
serviços de controle de produção. Confira-se em detalhes:
(...)
Em essência, trata-se da parcela do software que pode ser diretamente ligada à
produção dos bens destinados à venda, como, por exemplo, módulos de
programação da produção e controle, que serve de base para apropriação de
créditos de PIS e COFINS. Portanto, resta assim comprovado que o software é
aplicado de forma significativa no processo produtivo da empresa.
(...)
Frisa-se que a Recorrente não possui dúvidas quanto à aplicação do serviço de
processamento de dados ao processo produtivo. Conforme mencionado, a
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
42
prestação de serviços de informática certamente atingiu diversos setores da
empresa, em especial o de produção, de modo que não se pode desconsiderar
que significativa parcela destas despesas são considerados insumos de acordo
com a Lei 10.833/03.
(...)
Contudo, não obstante a não realização de perícia técnica, é incontestável a
essencialidade do software na produção. A fim de comprovar essa assertiva,
pede-se vénia para expor algumas linhas sobre as características do sistema atual
implementado nas atividades da empresa para analisarmos de que forma estes
serviços relacionam-se com o processo produtivo da empresa.
A fim de exemplificar esta afirmação, descrever descreve-se a aplicação do
software. Tome-se como exemplo a produção do equipamento Chiller. Na
primeira imagem verifica-se que o sistema prepara um plano de produção
referente às demandas da empresa. Nesta parte constam informações sobre os
modelos encomendados, quantidade, número da ordem de produção, etc, todos
esses elementos essenciais para qualquer processo de produção:
(...)
Na próxima etapa/funcionalidade do sistema, há o detalhamento de cada Ordem
de Produção para que a Recorrente possa controlar a produção e a entrega ao
cliente. Ou seja, uma vez registrado o pedido, o sistema dispõe de todas as
informações sobre o produto, cliente, programação de produção e entrega da
máquina.
(...)
Ou seja, todas as funcionalidade do software e serviços de processamento de
dados são direcionados ao processo produtivo da Recorrente, sem o qual as
atividades fabris e comerciais estariam severamente prejudicadas, o que
comprova a essencialidade das despesas com tais serviços de processamento de
dados e gestão de software e. assim, o direito à apropriação de crédito na forma
em que realizada pela Recorrente.
Assim, considerando os documentos ora juntados e, ainda, a perícia técnica a ser
conduzida para fins de análise dos serviços prestados pela IBM, deve ser
cancelada a glosa de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais), relativos
aos créditos de COFINS apropriados pela Recorrente em relação aos serviços
prestados pela empresa IBM.
Compulsando os autos, é possível constatar ser abrangente o contrato celebrado
com a IBM, não se podendo afirmar que se trata de ferramenta destinada precipuamente ao
processo produtivo, mas a toda a organização empresarial, não se caracterizando, portanto, como
insumo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
No relatório de diligência, a fiscalização assim se pronunciou:
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
43
II. I. IV. II. VI. Das Despesas Com Serviços De Processamento De Dados
53. Em relação aos créditos apurados com base nas despesas com serviços de
processamento de dados, o Acórdão 04-44.068 - 3a Turma da DRJ/CGE assim
determinou:
(...)
54. Ocorre que, conforme contrato anexado aos autos (fls. 2856 a 2863), não
está discriminado no documento serviços de processamento de dados alocados
no processo produtivo, a exemplo de programação de máquinas e equipamentos
utilizados na produção de bens.
55. Ilustra a matéria a nota fiscal número 190170 (fl. 697):
(...)
56. Verifica-se que a sigla SAP deriva de uma expressão alemã, Systeme,
Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung. Em português, ela pode
ser traduzida para “Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de
Dados” (https://www.ibm.com/brpt/think/topics/ sap).
57. O recurso é uma ferramenta de gestão empresarial do tipo ERP (Enterprise
Resource Planning, ou sistema de gestão integrado), que é desenvolvida sob
medida conforme as necessidades de uma empresa. Ele serve para integrar
todos os diferentes processos da organização, além de automatizar
determinadas tarefas.
58. Cumpre observar que a caracterização como insumo restringe-se aos bens e
serviços utilizados no processo produtivo, não alcançando as demais áreas de
atividade organizadas pela pessoa jurídica, como administrativa, contábil, jurídica,
comercial etc.
59. Nesse ponto, cita-se o conceito de despesas operacionais, entendidas como
“despesas pagas ou incorridas para vender produtos ou administrar a empresa,
abrangendo também as despesas líquidas para financiar suas operações” (Manual
de Contabilidade Societária, FIPECAFI, Martins, Eliseu. Et al, São Paulo, Ed Atlas,
2017, p. 594).
60. Em síntese, estes custos devem ser entendidos como despesas
administrativas, não entendidos como insumos e não atendidos pelo conceito
de essencialidade no processo de produção (Manual de Contabilidade Societária,
FIPECAFI, Martins, Eliseu. et al, São Paulo, Ed Atlas, 2017, p. 594; Leis no
10.637/02, artigo 3o, II, §2o, §3o, e no 10.833/03, artigo 3o, II, §2o, IN SRF no
247/02, Art. 66, § 5o, inciso I, alínea a), e IN SRF no 404/04, Art. 8o, § 4o, incisos I e
II, PN COSIT/RFB no 05/18).
61. Nos termos do Parecer Normativo Cosit no 05/2018:
“68. Deveras, dadas as próprias definições de custo e despesa firmadas pela
contabilidade de custos, são raras as hipóteses em que um item
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
44
classificado como despesa (não custo) poderá cumprir os requisitos para
se enquadrar como insumo (relação de essencialidade ou relevância com a
produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviços).
Entretanto, em tese, há a possibilidade.
69. Sem embargo, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa
jurídica com atividades diversas da produção de bens e da prestação de
serviços não representam aquisição de insumos geradores de créditos das
contribuições, como ocorre com as despesas havidas nos setores
administrativo, contábil, jurídico, etc., da pessoa jurídica.” (destaques
nossos)
Alinhando-se ao teor do excerto supra, vota-se por negar provimento nesse item,
em conformidade com a jurisprudência do CARF a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2008
APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NATUREZA JURÍDICA
DOS BENS E SERVIÇOS.
Os custos com bens e serviços somente podem servir de base de cálculo para a
apuração de créditos do contribuinte caso se enquadrem no conceito de insumo
delineado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, a partir dos critérios
de essencialidade e relevância dentro do processo produtivo.
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS E O CONCEITO DE INSUMOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. TESTE DE SUBTRAÇÃO.
As despesas incorridas com publicidade; comissões e corretagens;
processamento dados; impressos e emolumentos judiciais/cartorários não se
caracterizam como insumos pois, apesar de serem importantes para a atividade
da empresa, contribuindo para o atingimento do seu objetivo, não atendem aos
critérios de essencialidade e relevância definidos pelo STJ. Pela simples aplicação
do “teste de subtração” verifica-se que, mesmo sem estas despesas, a prestação
do serviço de administração de grupos de consórcios continuaria sendo
executada. Trata-se, no caso, de meras despesas administrativas/operacionais da
empresa. (Acórdão 3302-014.783, de 2024)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909695/2010-39
45
prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos
(bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos
autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A
NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo
STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens
e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
(...)
Na mesma esteira, não se verificou a relação de essencialidade/pertinência com
relação às despesas de serviços glosadas pela Fiscalização, como as despesas
pagas à Vale S/A pelos serviços de operação de usina da Recorrida; glosas nos
fatores Y (v.g. matérias de estoque sobressalente e materiais de consumo) e K
(v.g. telex e outras modalidades de comunicação, processamento de dados,
treinamento de pessoal, etc.), constantes do contrato de administração de usina
firmado com a Vale S/A, razão pela qual se manteve o indeferimento do pedido
de creditamento. (Acórdão 3201-008.605, de 2021)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, o presente voto caminha no sentido de negar provimento à
parte do Recurso Voluntário relativa a (i) despesas logísticas na importação e a (ii) processamento
de dados, sendo essa a única divergência em relação ao voto do relator.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2992
DF CARF MF
Original